Tribunal: TJMT
Processo: 1015984-24.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015984-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Fato Atípico, Trancamento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), NILDO FERNANDES SILVEIRA - CPF: 511.278.301-04 (PACIENTE), juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (IMPETRANTE), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DAMASCENO DA SILVA - CPF: 139.026.601-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015984-24.2023.8.11.0000

PACIENTE: NILDO FERNANDES SILVEIRA
IMPETRANTE: MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI

IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO
CONTRA IDOSO – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO IDENTIFICADA DE PLANO – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONSIGNAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 41 DO CPP – MOTIVAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE – DECADÊNCIA POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO – ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PELO PACOTE ANTICRIME – AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA – RETROATIVIDADE DO ART. 171, §5º, DO CP – INTIMAÇÃO DA VÍTIMA NÃO EFETIVADA – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA – NECESSIDADE DE NOVA DETERMINAÇÃO PARA QUE O OFENDIDO SE MANIFESTE QUANTO AO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR A INTIMAÇÃO DA VÍTIMA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

O trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível quando evidenciada de forma indubitável a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. Presente o lastro probatório mínimo hábil à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa.

“O fato de existir um contrato de empréstimo inadimplido não implica, por si só, inexistência de crime de estelionato com mera configuração de ilícito civil. Isto porque as cláusulas contratuais descumpridas podem constituir, justamente, o meio utilizado para induzir a vítima em erro e se obter a vantagem indevida.”
(STJ, RHC 79.449/SP)

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP.”
(STJ, AgRg no RHC 121.340/GO)

No julgamento do AgRg no
Habeas Corpus
nº 208.817/RJ, o Tribunal Pleno do STF firmou entendimento no sentido de ser aplicável a retroatividade do §5º do art. 171, do CP [incluído pela Lei nº 13.964/2019], que passou a exigir a representação da vítima para a instauração da ação penal quanto ao delito de estelionato, desde que não tenha trânsito em julgado.

Se não há nos autos informação de que a vítima tenha sido expressamente intimada sobre a necessidade de sua representação, deve ser ela notificada para manifestar seu interesse no prosseguimento da ação penal, no prazo de 30 dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015984-24.2023.8.11.0000

PACIENTE: NILDO FERNANDES SILVEIRA
IMPETRANTE: MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI

IMPETRADO: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de NILDO FERNANDES SILVEIRA, visando o trancamento da ação penal [nº 0016323-10.2019.8.11.0042] que tramita perante o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, para apuração da suposta prática do crime de estelionato contra idoso – art. 171, § 4º, do CP.

O impetrante requer o trancamento da ação penal, por atipicidade da conduta, sob as seguintes assertivas: a)
“o fato constituiu-se em um empréstimo tomado mediante aval da ‘vítima’ e não ‘em nome da vítima’, como pretende fazer crer a denúncia”
, de modo que,
“a menos que se queira criminalizar o instituto do aval, o fato é eminentemente atípico”
; b) houve um
“inadimplemento contratual por parte da empresa que atingiu o patrimônio dos avalistas, e isso não pode ser considerado como fato punível”
; c)
“a vítima não foi induzida e nem mantida em erro, porque firmou o compromisso de ser avalista dentro da instituição bancária (...), circunstância que exclui o erro ou coloca a instituição como coautora do fato lesivo, o que é inconcebível”
; d)
“a elementar da “vantagem ilícita” é indemonstrável, eis que tomar empréstimo não é ilícito, bem como ter avalista não o é”
, sem olvidar que
“o prejuízo foi suportado pelo banco e não pelo avalista”
; e)
“o inadimplemento gerou dívida não só para o avalista, mas, principalmente, ao devedor principal: a empresa do filho do paciente”
.

Sustenta ainda que,
“para além de se tratar de fato atípico”,
a decisão que recebeu a denúncia
“é completamente genérica”
, razão pela qual
“requer-se a cassação do ato decisório coator, determinando-se a prolação de outra decisão, dessa vez, devidamente fundamentada, sob pena de violação ao art. 93, IX, CF/88 c/c art. 315, §2º, III, CPP, bem como em atenção à inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88 c/c art. 3º, CPC c/c art. 3º, CPP)”
.

Pede ainda a extinção
“da punibilidade pela decadência, nos termos do art. 107, IV, CP, pela ausência de representação dentro do prazo legal, reconhecendo-se a retroatividade do art. 171, §5º, CP”
, introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Não houve pedido liminar.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas, noticiando que a audiência de instrução foi designada para 19.9.2024.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015984-24.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 13.2.2019, a vítima João Damasceno da Silva compareceu na sede da Defensoria Pública
“buscando orientação jurídica acerca de dívidas em seu nome”
, ocasionadas, em tese, pelo paciente, oportunidade em que
“foi orientado a procurar os serviços do Núcleo do Idoso do Ministério Público”
.

Na sede da 34ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá, em 20.2.2019, a vítima revelou que:

“(...) no ano de 2015, o senhor Nildo procurou o longevo e
pediu para que ele emprestasse seu nome para a compra de uma fazenda, afirmou ao idoso que com o negócio ele receberia o valor R$ 20.000,00 a R$ 50.000,00. O senhor João aceitou, e compareceu ao cartório onde assinou diversos documentos, que não soube precisar quais foram. Acontece que pouco tempo depois o senhor Nildo informou que negócio não havia se concretizado. Todavia, no ano de 2018, o idoso foi contatado pelo seu banco (SICREDI), para conversar sobre a dívida devida em razão de empréstimos não pagos
. Ao comparecer ao banco tomou conhecimento que o senhor Nildo havia feito vários empréstimos em seu nome, tanto é que hoje o valor chega a R$ 523.590,00. Aduziu, também, que procurou o senhor Nildo para saber sobre os empréstimos, buscou explicações da parte dele, no entanto o mesmo foi agressivo com o idoso e disse que não arcaria com nenhuma despesa. Ainda, o ancião informou que buscou orientação junto a Defensoria Pública, no entanto, foi encaminhado ao Ministério Público.
Por fim, alegou que apenas quer que o senhor Nildo pague as dívidas que fez em seu nome
(...).”

Em seguida, o membro do órgão ministerial declinou das atribuições e determinou a redistribuição do feito à 9ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, a qual determinou a autuação do inquérito policial.

Na delegacia, em 29.5.2019, a vítima declarou que:

(...)
no ano de 2015, Nildo procurou o declarante, para que o mesmo colocasse uma fazenda no seu nome e lhe ofereceu R$ 50.000,00, dizendo que o declarante poderia com esse dinheiro comprar uma casa ou uma chácara; que além de colocar a referida fazenda no nome do declarante, o mesmo teria que fazer um empréstimo para a comprar a referida fazenda
; o declarante não sabe informar o valor desse empréstimo;
que Nildo levou o sr. João até o banco Sicredi, onde o mesmo assinou vários documentos, mas não sabe informar quais eram esses documentos, devido ao fato de ter dificuldade para ler, pois o mesmo é semianalfabeto; que Nildo, posteriormente disse ao declarante que o negócio da fazenda não havia dado certo; Que o sr. João ficou sabendo que o negócio da fazenda havia dado certo sim, pois recebeu um telefonema do Banco Sicredi e pediu para o sr. João ir até o banco; que, ao ir ao Banco Sicredi, descobriu que havia sido avalista do sr. Nildo no empréstimo feito por ele
, Nildo, no valor de R$ 418.000,00
;
que se o sr. Nildo não pagasse, o sr. João teria que pagar o referido valor
; que o João então foi procurar o Nildo e falou que o banco havia ligado para ele; (...);
que Nildo disse para o sr. João “que quando o banco ligasse era para não atender
(...); que o sr, João, após ter descoberto que seu nome estava no Serasa, resolveu ir na Defensoria Pública, que devido a negativação do seu nome (...) está correndo risco de ter seu benefício cancelado; que sr. João tem medo do Nildo, pois o mesmo é muito malandro, podendo vir a fazer ou mandar fazer algum mal contra ele;
que Nildo disse para o sr. João, se mesmo o denunciasse, ele iria embora para Campo Grande e nunca mais iriam achá-lo.
Nada mais disse (...).”
(fls. 32/33)

Juntou-se um contrato de empréstimo com o Banco Sicredi, no valor de R$ 196.888,45 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais, e quarenta e cinco centavos), tendo como devedor principal Mavi Comércio de Produtos de Informática (CNPJ nº 09.178.357/0001-39), e como avalistas João Damasceno da Silva (vítima) e Mario Márcio Vieira Barbosa Fernandes
[1]
, assinado em 15.8.2016.

A filha da vítima, Edilza Gonçalina, afirmou que:

“(...) sobre a fazenda, Nildo pediu para colocar no nome do sr. João, ela, Edilza, ficou sabendo; e disse que havia dito ao sei pai para não assinar nada para o Nildo; que quando tomou conhecimento do fato, o seu pai já havia assinado os papeis; que Nildo enrolava o seu pai, que caia nas estórias dele; Edilza declara que Nildo sempre faz esses rolos, envolvendo o nome de outras pessoas, inclusive já usou o nome do pai para ser laranja dele (já falecido), isso ela ouviu falar; Nildo é primo do marido da Edilza, e que através dela e do marido foi que ele se aproximou do seu pai, no intuito de dar golpe, pois Nildo é acostumado a fazer isso, dar golpe nas pessoas, usando-as como laranjas.”

Ouvido pela autoridade policial, o paciente declarou que:

“(...) em relação a fazenda onde consta que o sr. Nildo havia pedido o sr. João para que a colocasse no nome dele, o senhor Nildo afirma que não sabe nada sobre esse assunto;
que em relação ao empréstimo do Banco Sicredi, o interrogado declara que pediu para o sr. João para ser avalista dele, mas não lembra o valor do empréstimo
, não se recordando nem do ano em que fez esse empréstimo; (...) o interrogando não quitou o empréstimo feito junto ao Banco Sicredi, pois alega que quebrou e não teve e não tem condições de quitar o empréstimo; que o Banco Sicredi entrou em contato com o interrogando, mas segundo mesmo declarou que disse que não teria condições de pagar o empréstimo; que sabe que o Banco Sicredi entrou em contato com o sr. João, mas acha que já pararam
; que o interrogando declara que tem uma boa relação com o sr. João e nunca brigaram; que o interrogando declara que ele sabe é que o sr. João sabe ler e escrever, não sabendo precisar a escolaridade dele; na época do empréstimo do Banco Sicredi, em que o Sr. João foi avalista, o interrogando não lembra se levou o sr. João ao banco, acredita que ele, Nildo tenha ido ao banco e posteriormente o sr. João (...).”

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente, em 22.1.2020, nestes termos:

“(...) Na data de 15/08/2016, nesta Capital, o denunciado NILDO obteve, para si, vantagem ilícita no valor de 169.888,45
[2]
(cento e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais, e quarenta e cinco centavos), em prejuízo alheio, induzindo a erro a vítima João Damasceno da Silva (idoso – 61 anos à época), mediante ardil.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, em meados dos anos de 2015 e 2016, NILDO procurou o idoso João (vítima), para que o mesmo figurasse como proprietário na suposta aquisição de uma fazenda, oferecendo, naquela oportunidade, um valor entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00 em caso de êxito no negócio.

Na ocasião, NILDO teria dito ao Sr. João que seria necessário o mesmo solicitar um empréstimo para compra da referida fazenda. Assim, na data de 15/08/2016, NILDO levou a vítima João até o Banco Sicredi e a induziu em erro, mediante ardil, fazendo a vítima assinar diversos documentos, os quais ela não sabia do que se tratava, haja vista ter dificuldade para ler e seu baixo grau de escolaridade (semianalfabeto).

Posteriormente, NILDO disse ao idoso que o negócio da compra da fazenda não havia dado certo.

Ocorre que, em dezembro de 2018, a vítima João descobriu que havia uma dívida em seu nome, atualizada com porcentagem de juros bancários e correção monetária no valor de R$523.590,00 (quinhentos e vinte e três mil, quinhentos e noventa reais), referente a um empréstimo que havia assinado perante o Banco Sicredi como avalista de NILDO.

Em declarações, a vítima João Damasceno relata a dinâmica dos fatos, descrevendo todo o modus operandi de NILDO.

Além disso, afirmou que quando soube dos vários empréstimos não pagos realizados por NILDO em seu nome, procurou por ele para obter explicações, no entanto, NILDO foi agressivo e disse que não arcaria com nenhuma despesa (IP-fls. 02, 21/22).

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial (IP-fls. 46/47), NILDO negou a prática do crime, alegando que não sabe nada sobre a suposta aquisição da fazenda, bem como afirmou ter pedido para o idoso João ser avalista em um empréstimo, realizado no Banco Sicredi, não sabendo se recordar o valor.”

Consta que a defesa do paciente, na resposta à acusação, pugnou pela: a) absolvição sumária, pela atipicidade da conduta; b) extinção do feito por força da decadência; c) nulidade da decisão de recebimento da denúncia, por falta de fundamentação.

A juíza singular afastou todos os argumentos do impetrante, nos seguintes termos:

“Pedido de absolvição Sumária nos termos do artigo 397, III do Código Penal: esclareço que após análise dos autos, diante dos documentos juntados, além dos depoimentos dos envolvidos, verifiquei que o delito imputado ao acusado, está em consonância com os fatos descritos na denúncia, com todos os elementos indispensáveis a existência do crime em tese, como também estão presentes os indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, possibilitando ao acusado o pleno exercício do direito de defesa.

A tese apresentada pela defesa de que não existiu crime e sim somente houve um empréstimo realizado em uma instituição bancária pelo acusado Nildo Fernandes Silveira, tendo como avalista a vítima João Damasceno da Silva, entendo que durante a instrução probatória para o real esclarecimento dos fatos, sobre a existência ou não de provas da autoria e materialidade delitiva, sob o crivo do contraditório, de forma que, no momento não tem como acatar tese defensiva.

Desse modo, deve ser tida por apta a denúncia, reservando-se para a instrução criminal o detalhamento mais preciso da conduta do réu e a comprovação dos fatos a ele imputados, a fim de que se permita a correta e equânime aplicação da lei penal, não podendo o magistrado aprofundar-se na análise do coletado somente na fase inquisitorial para absolver o acusado.

No que refere a alegação da necessidade de representação da vítima, como já havia explanado na decisão anterior, friso mais uma vez que a denúncia foi oferecida em 22/01/2020 e a Lei 13.964/2019 entrou em vigor em 23/01/2020, ou seja, um dia após o oferecimento da denúncia
.

Além disso, conforme jurisprudência do STF no HC 187.341, menciona que: “... Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19
; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público”.

Quanto ao pedido de nulidade da decisão que recebeu a denúncia por ausência de fundamentação, consigno que há jurisprudência pacificada no STF sobre o tema em questão afirmando que a decisão de recebimento de denúncia pode ser sucinta, pois trata-se de mero juízo de admissibilidade da ação penal, não necessitando de uma decisão de mérito, sendo dispensada uma fundamentação mais aprimorada, bastando que se consigne a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a ação penal, o que foi verificado quando do recebimento desta, nos termos do artigo 41 do CPP.

Por fim ressalto que a decisão tanto do recebimento da denúncia quanto do indeferimento de absolvição sumária não demanda motivação profunda ou exaustiva, sob pena de antecipação prematura de um juízo meritório que deve ser naturalmente realizado ao término da instrução criminal, em estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.”

Do trancamento da ação penal – atipicidade da conduta

Como é sabido, o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional e, por isso, cabível tão somente
quando houver inequívoca comprovação de atipicidade da conduta
, incidência de causa de extinção de punibilidade o
u ausência de elementos de autoria ou prova da materialidade do crime
, o que não é a hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“O trancamento de inquérito policial ou de ação penal é medida excepcional,
só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta
, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
[3]

Em que pesem as alegações do impetrante, em uma análise perfunctória do caso, vê-se dos autos que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência do delito imputado ao paciente, conforme se depreende da decisão proferida pelo juízo
a quo
. Transcrevo, novamente, o trecho que trata do assunto:

“(...) A tese apresentada pela defesa de que não existiu crime e sim somente houve um empréstimo realizado em uma instituição bancária pelo acusado Nildo Fernandes Silveira, tendo como avalista a vítima João Damasceno da Silva, entendo que durante a instrução probatória para o real esclarecimento dos fatos, sobre a existência ou não de provas da autoria e materialidade delitiva, sob o crivo do contraditório, de forma que, no momento não tem como acatar tese defensiva.”

A ação penal foi instaurada justamente porque se encontravam presentes os indícios suficientes de que o paciente teria praticado
a conduta típica
prevista no art. 171, §4º, do CP em face do idoso João Damasceno da Silva, supostamente induzindo-o a fazer um empréstimo mediante falsa promessa de aquisição de uma fazenda e o recebimento da quantia de R$ 50.000,00, com o êxito no referido negócio.

Na delegacia, a vítima declarou que o paciente lhe procurou dizendo que lhe daria R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para colocar uma fazenda em seu nome e fazer um empréstimo, também em seu nome, para comprar a referida fazenda. Disse ter ido juntamente com o paciente ao Banco Sicredi,
“onde assinou vários documentos, mas não sabe informar quais eram esses documentos, devido ao fato de ter dificuldade para ler, pois o mesmo é semianalfabeto”
. Revelou que, após, o paciente lhe informou que o negócio relativo à fazenda não teria dado certo, porém, passado certo tempo, ao ir ao Banco Sicredi
[4]
, descobriu que, na verdade,
“havia sido avalista do sr. Nildo no empréstimo feito por ele”
, sendo que a dívida atualizada estava no valor de mais 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Declarou que, após tomar conhecimento da referida dívida, procurou o paciente, o qual lhe disse
“que quando o banco ligasse não era para atender”
, bem como que, se denunciasse ele, o mesmo
“iria embora para Campo Grande e nunca mais iriam achá-lo”
.

A narrativa da vítima indica, a princípio, a caraterização da conduta típica descrita no art. 171 do CP, conforme explica a doutrina:

“Introdução: O estelionato é crime patrimonial praticado mediante fraude.
A fraude consiste na lesão patrimonial
por meio de engano
. (...). Núcleo do tipo: É obter.
Equivale a alcançar um lucro indevido
em decorrência do engano provocado na vítima
, que contribui para a finalidade do criminoso sem notar que está sendo lesada em seu patrimônio. Trata-se de conduta composta:
Induzir significa persuadir, no sentido de
criar para a vítima uma situação falsa
. Manter é fazer o ofendido permanecer na posição de equívoco em que já se encontrava.
A obtenção da vantagem ilícita dá-se pelo fato de
o sujeito conduzir a vítima ao engano
ou então deixá-la no erro em que sozinha se envolveu.
Erro é a
falsa percepção da realidade, apta a produzir uma manifestação de vontade viciada
. Esta elementar deve ser interpretada extensivamente,
a fim de englobar também a ignorância (completo desconhecimento da realidade).
Para induzir ou manter a vítima em erro, o sujeito se vale de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Artifício é a fraude material - o agente utiliza algum instrumento ou objeto para enganar a vítima. Ardil é a fraude moral,
representada pela conversa enganosa
. Com a expressão "qualquer outro meio fraudulento" nossa lei se refere a qualquer atitude ou comportamento que provoque ou mantenha alguém em erro, do qual advirão a vantagem ilícita e o dano patrimonial. A vantagem ilícita precisa possuir natureza econômica, uma vez que o estelionato é crime contra o patrimônio. E ilícita porque não corresponde a nenhum direito. Se a vantagem for lícita o estelionato cede espaço para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345). Prejuízo alheio é o dano patrimonial. Não basta, portanto, a obtenção de vantagem ilícita ao agente - exige-se também o prejuízo ao ofendido.”
[5]

Diante do coerente depoimento da vítima, há indícios mínimos da materialidade e autoria do delito, de forma que não falar em ausência de justa causa e atipicidade da conduta, porquanto o ato descrito na denúncia, à primeira vista, se adequa ao tipo penal do art. 171, §4º, do CP [estelionato contra idoso].

Note-se que a própria questão do empréstimo ainda é obscura, uma vez que, embora o contrato do Banco Sicredi juntado aos autos tenha sido assinado pela vítima e pelo filho do paciente
[6]
, o paciente confirmou [na delegacia] ter solicitado à vítima que ela fosse avalista do empréstimo –
“que em relação ao empréstimo do Banco Sicredi, o interrogado declara que pediu para o sr. João para ser avalista dele”
.

E mais. Pouco importa se o empréstimo foi
“tomado mediante aval da ‘vítima’ e não ‘em nome da vítima’
[como aduz o impetrante], certo é que o ofendido afirmou ter sido “enganado” pelo impetrante.

Neste ponto, conforme bem apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
“não obstante a defesa alegue ser João Damasceno da Silva tão somente avalista em contrato de empréstimo bancário firmado entre Sicredi Ouro Verde e Mavi Comércio de Produtos de Informática Eireli, necessário perquirir, por exemplo, diante dos elementos colhidos na primeira fase da persecução penal, sobre eventual meio fraudulento empregado pelo paciente para induzir a vítima a firmar assinatura no documento na condição de avalista, a fim de garantir o pagamento do título em favor do avalizado, o que causou prejuízo àquele em razão do inadimplemento”
[7]
.

É de se reconhecer a efetiva existência, ao menos em um primeiro momento e através desta via de cognição sumária, de elementos cognitivos aptos a respaldar a continuidade da
persecutio criminis
, especialmente ao sopesar as declarações da vítima [prestadas nas sedes da Defensoria Pública e do Ministério Público, como também na delegacia] detalhando de forma pormenorizada como teria se dado todo o desencadeamento fático e o aperfeiçoamento do suposto delitivo.

As questões levantadas pelo impetrante quanto à ausência de elementares do tipo –
“não existiu crime e sim somente houve um empréstimo realizado em uma instituição bancária”
– se chocam excessivamente com o mérito da ação penal de origem e, portanto, não podem ser dirimidas através de
habeas corpus
.

Conforme entendimento do STJ,
“o fato de existir um contrato de empréstimo inadimplido
não implica, por si só,

inexistência de crime de estelionato com mera configuração de ilícito civil
. Isto porque as cláusulas contratuais descumpridas
podem constituir, justamente, o meio utilizado para induzir a vítima em erro e se obter a vantagem indevida
”
[8]
, a afastar completamente a alegação do impetrante de que “empréstimo” bancário não adimplido não caracteriza o tipo penal descrito na denúncia.

Ao sustentar que a vítima não foi ludibriada, o impetrante objetiva, por via transversa, discutir a ausência de dolo na conduta do paciente.

Todavia, como dito, as questões trazidas demandam a análise de inúmeras circunstâncias fáticas e judiciais [
sobretudo quanto ao prejuízo suportado pela vítima, que ainda é incerto
], cuja aferição não se revela compatível com o rito célere do
mandamus
, que não comporta incursão mais aprofundada no contexto probatório do processo de origem.

Ao menos neste momento processual, não há elementos seguros que ateste a inexistência de crime, como pretende o impetrante.

Segundo Renato Brasileiro de Lima,
“a expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar”
[9]

Nesse contexto, a despeito dos relevantes argumentos fáticos e jurídicos aduzidos pelo impetrante, não visualizo a propalada ausência de justa causa a desautorizar o prosseguimento da ação penal.

Trago ainda os seguintes julgados do STJ:

“
FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DOS RÉUS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS ACUSADOS.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA
. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. 1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2.
Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente
.”
[10]

“I - O trancamento de ação por falta de justa causa, na via estreita do writ, somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, hipóteses não ocorrentes na espécie (Precedentes).
II - Ontologicamente não há qualquer distinção entre a fraude civil e a fraude penal, é dizer, uma e outra estão reunidas num mesmo conceito: utilização de meio fraudulentos para a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio. Não há por assim dizer, diferenças estruturais entre a lesão patrimonial per fraudemrealizada quer na esfera civil, quer na esfera penal. A fraude é uma só
! III -
Na hipótese, a simples existência de um contrato
de compra e venda entre o paciente e a suposta vítima
não afasta a possibilidade de ocorrência do delito de estelionato. É que, não raro, o contrato se presta para a prática do delito
.
Com efeito, há casos em que o inadimplemento contratual é o efeito de um pré-constituído propósito fraudulento, onde o contrato nada mais é do que o meio utilizado pelo agente para induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em prejuízo de seu patrimônio
. IV - A exordial acusatória atacada no presente
mandamus
preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreve de forma suficiente a conduta delitiva, com as suas respectivas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do ilícito penal e o rol de testemunhas, não se vislumbrando qualquer prejuízo à defesa.
Habeas corpus
denegado.”
[11]

Da falta de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia

Em 6.4.2021, a juíza da causa recebeu a peça acusatória, nestes termos:

“Havendo nos autos suporte probatório mínimo, recebo a denúncia em todos os termos descritos, oferecida pelo Ministério Público contra o acusado Nildo Fernandes Silveira, pois preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP e inocorrentes as hipóteses de rejeição liminar (art. 395 do CPP).”

Sem maiores delongas, não antevejo qualquer ilegalidade na decisão que recebeu a denúncia oferecida pelo órgão ministerial, uma vez que a juíza da causa analisou, ainda que de maneira sucinta, as formalidades exigidas pelo art. 41 do CPP.

Ademais, no recebimento da denúncia não se impõe ao juiz uma análise exaustiva e minuciosa dos fatos levantados no inquérito policial, nem do direito aplicável na espécie. Cumpre-lhe apenas verificar se a descrição fática retratada na peça inaugural da ação penal tem base empírica nos elementos informativos e se eles, em tese, encontram correspondência no tipo penal indicado pelo Ministério Público.

Colaciono os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP.”
[12]

“A decisão que recebe a denúncia emite mero juízo de prelibação sem caráter condenatório, razão pela qual dispensa fundamentação exaustiva sobre a presença de materialidade e indícios de autoria, sendo, em casos que tais, suficiente a análise dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, devendo, por conseguinte, o exaurimento do mérito, ser resguardado para a fase da sentença.”
[13]

De mais a mais, a juíza da causa enfrentou, de forma pormenorizada, todas as teses levantadas na resposta à acusação.

Da decadência por falta de representação da vítima

Infere-se dos autos que, em
4.2.2020
, a juíza singular havia determinado a intimação da vítima para, se desejasse, oferecer representação, no prazo de 30 dias, com base na alteração trazida pela Lei nº 13.964/2019, nos seguintes termos:

“
Tendo em vista que a alteração trazida pela Lei nº 13.964/2009 (Pacote Anticrime) modificou a natureza jurídica da ação penal do crime previsto no artigo 171 e parágrafos do Código Penal, faz-se agora necessário a representação da vítima para que a ação penal seja instaurada
.

Posto isto,
intime-se o ofendido ou seu representante legal para oferecer representação, no prazo de 30 dias, sob pena de decadência
(artigo 171, § 5º, CP e artigo 24, última parte, CPP.

Após a intimação e manifestação do ofendido, volte os autos conclusos.”

Em 22.3.2022, a vítima compareceu na secretaria da Vara de origem para informar tanto o seu quanto o endereço do paciente,
mas não foi intimada da decisão supracitada
,
in verbis
:

“Certifico que, compareceu nesta secretaria a vítima João Damasceno da Silva, afirmou residir no mesmo endereço arrolado nos autos. Certifico ainda que, o mesmo informou o endereço na empresa do réu, como sendo: Avenida Ipiranga, nº 1.333, bairro Porto, Cuiabá/MT, telefone 65 3365-9321 - 123 Solar – Energia Solar.”

Na resposta à acusação, o impetrante requereu o reconhecimento da decadência, nestes termos:

“Buscando evitar tautologias desnecessárias, Vossa Excelência determinou, na decisão de páginas 71/72 (id. 46651341), a intimação da “vítima” para oferecer sua representação criminal em face do Defendente, observando-se a inovação legislativa promovida pela Lei n. 13.964/19. Essa decisão foi publicada na data de 04 de fevereiro de 2020. (...).

Não consta intimação do “ofendido” nos autos
, mas, no id. 80266317, foi certificado o comparecimento da “vítima” em cartório, na data de 22 de março de 2022, ou seja, mais de 02 (dois) anos após a determinação para o oferecimento de representação
.

Ainda que
se
presuma
que apenas em 22.03.2022, em cartório, tenha a “vítima” tomado conhecimento da decisão judicial
de 04 de fevereiro de 2020, o prazo para o oferecimento da representação escoou
in albis
.

Desse modo, a presente ação penal deve ser extinta pela ocorrência do fenômeno da decadência, nos termos do art. 107, IV, CP.”

Como visto, não há informações sobre a intimação da vítima para oferecer representação, razão pela qual não se pode acolher o pedido do impetrante de reconhecimento da decadência apenas com base
na presunção
de que ela tenha tomado conhecimento da decisão judicial quando compareceu em cartório, em 22.3.2022.

Não obstante, ao apreciar a resposta à acusação [em
21.11.2022
], a juíza da causa se retratou da sua determinação de intimação da vítima, dispensando-a, nos seguintes termos:

“
Quanto à alegação da necessária representação da vítima, também entendo que é descabida, eis que a denúncia foi oferecida em 22/01/2020 e a Lei 13.964/2019 entrou em vigor 23/01/2020, ou seja, um dia após o oferecimento da denúncia
.

Vale ressaltar que a nova regra do §5º do Artigo 171 do CP (representação da vítima),
o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema no HC 187.341, afirmando ser inaplicável a retroatividade do dispositivo às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019
.

Portanto não há que se falar em exigência de representação da vítima em caso de oferecimento da denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019.”

Ao rejeitar [em 27.3.2023] os Embargos de Declaração interpostos pelo impetrante, a juíza reafirmou a prescindibilidade de intimação da vítima, com base no aresto HC nº 187.341/SP do STF, e designou audiência de instrução e julgamento para 19.9.2024.

De fato, no julgamento do HC nº 187.341/SP [em
13.10.2020
], a Primeira Turma do STF havia estabelecido ser
“inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo”
[14]
.

Todavia, antes mesmo da decisão da juíza da causa [que dispensou a intimação da vítima; proferida em
21.11.2022
], a Segunda Turma do STF já havia instalado divergência sobre o tema [em
24.2.2022
], passando a exigir a observância à regra do art. 171, §5º, do CP,
ainda que se tratasse de ações penais em curso, com a denúncia oferecida antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019
.

Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA SUPREMA CORTE. CRIME DE ESTELIONATO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI 13.964/2019), DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA POSSIBILITAR A REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A Segunda Turma desta Suprema, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal). Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento,
mesmo após o oferecimento da denúncia
, desde que antes do trânsito em julgado (vide julgamento do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin). II –
Mantida a decisão agravada que decidiu pela retroatividade da norma em questão, com a necessidade de baixa dos autos à origem para possibilitar a representação da vítima,
por ausência de manifestação inequívoca nesse sentido (vide ARE 1.249.156-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin). III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
[15]

Não há dúvida de que essa inovação legislativa é norma penal de caráter favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, XL, da CF, deve ser aplicada de forma retroativa, a atingir ações penais em curso, ainda que a denúncia tenha sido oferecida antes da entrada em vigor do Pacote Anticrime.

E por essa razão é que, recentemente, em
13.4.2023
, no julgamento do AgRg no
Habeas Corpus
nº 208.817/RJ, o Tribunal Pleno do STF, por maioria
[16]
, firmou entendimento pela retroatividade do §5º do art. 171, do CP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, que passou a exigir a representação da vítima para a persecução penal, desde que não tenha trânsito em julgado.

Merecem destaques alguns trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia:

“
Pela divergência entre os julgados da Primeira e Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, submeti este agravo regimental ao Plenário, para que seja adotada orientação uniforme quanto à matéria aqui discutida
. (...)

A discussão posta nesta impetração refere-se à retroatividade do § 5º do art. 171, incluído pela Lei n. 13.964/2019 no Código Penal. Nesse dispositivo se alterou a natureza da ação penal para caso comum de estelionato, passando-se a exigir representação da vítima para persecução penal
. (...).

A modificação legislativa realça o princípio da subsidiariedade do direito penal, relegando sua incidência apenas a situações nas quais se demonstre a inefetividade dos demais ramos do direito para solucionar o conflito (
ultima ratio
). (...).

No § 5º do art. 171 do Código Penal se incluiu nova condição de procedibilidade para a ação penal nos crimes de estelionato que não digam respeito à Administração Pública ou a vítimas vulneráveis especificadas em seus incisos
.

A norma processual, entretanto, é de natureza híbrida. Repercute diretamente na causa de extinção da punibilidade prevista no inc. IV do art. 107 c/c art. 103 do Código Penal. (...).

Há que se ter em conta, pois, as razões de política criminal que motivaram a alteração legislativa e que se põem no sentido de se dotar de maior amplitude a retroatividade da nova norma posta no § 5º do art. 171 do Código Penal.

A exigência de representação para os crimes de estelionato permite que esses conflitos sejam resolvidos nos ramos cível ou pela via consensual no Poder Judiciário com a reparação dos danos financeiros, salvo expressa opção da vítima pela persecução penal
.

Essa opção legislativa conforma-se ao princípio da fragmentariedade do direito penal e permite a redução das instruções penais tanto quanto o prolongamento de ações criminais em curso, o que se conjuga com a lógica de aprimoramento da eficiência do sistema de justiça criminal
.

Há de se ter em consideração o princípio da máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, pelo que, reconhecida a natureza mista da norma contida no § 5º do art. 171 do Código Penal,
a retroação mais benéfica ao acusado há de ter a maior amplitude compatível com os contornos do instituto
. (...)

Considerando a natureza mista de norma processual, este Supremo Tribunal tem determinado a aplicação retroativa do direito material mais favorável ao réu, com base no inc. XL do art. 5º da Constituição
. (...)

Com esses precedentes do Plenário deste Supremo Tribunal, sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado, há de ser aplicada retroativamente aos processos em curso
.

Nesse sentido a Segunda Turma, no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 180.421,
decidiu por unanimidade pela aplicação retroativa, até o trânsito em julgado, do disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal, alterada pela Lei n. 13.964/2019. É a ementa do julgado, do qual participei, manifestando-me pela retroação da norma benéfica ao acusado
: (...).

Pelo exposto,
voto no sentido de conceder a ordem,
determinando que o juízo de primeiro grau proceda à intimação da vítima

(...) para que se manifeste em trinta dias se dispõe de interesse no prosseguimento da ação penal
n. 0037222.33.2019.8.19.0001, sem o que haverá o trancamento do processo.”

Cabe registrar que o STF também entendia que o simples
“comparecimento da vítima em Delegacia ou em Juízo para prestar declarações não traduz, necessariamente, manifestação de vontade inequívoca dessa de representar criminalmente contra o acusado”
[17]
.

Na hipótese, não restou evidenciada inequívoca manifestação de vontade da vítima quanto ao seu interesse na persecução criminal, sobretudo ao se considerar sua declaração dada na sede da Defensoria Pública no sentido de que
“apenas quer que o senhor Nildo pague as dívidas que fez em seu nome”
.

Nesse contexto, embora não seja possível reconhecer a decadência nos termos requeridos pelo impetrante
[18]
, impõe-se dar efetividade ao primeiro ato judicial proferido pela juíza da causa, que determinou a intimação do
“ofendido ou seu representante legal para oferecer representação, no prazo de 30 dias, sob pena de decadência (artigo 171, § 5º, CP e artigo 24, última parte, CPP)”
.

Com essas considerações, conheço da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para determinar que a autoridade coatora proceda a intimação do ofendido João Damasceno da Silva para que, no prazo de 30 dias, manifeste seu interesse no prosseguimento da ação penal nº 0016323-10.2019.8.11.0042.

É como voto.

[1]
Representante da referida empresa, que assinou o contrato tanto no campo da pessoa jurídica como no campo da pessoa física; segundo o impetrante, é filho do paciente.

[2]
O valor narrado na denúncia não corresponde com o contrato do empréstimo; ao que parece, o MP trocou 196 por 169.

[3]
STJ, AgRg no HC 697901 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12/11/2021.

[4]
Após receber um telefonema pedindo que comparecesse ao Banco Sicredi

[5]
MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, editora Metódo: São Paulo, 3ª Ed., 2015, p. 770.

[6]
Segundo o impetrante.

[7]
Gerson N. Barbosa, Procurador de Justiça.

[8]
STJ, RHC 79.449/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 29/03/2017.

[9]
Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Editora Juspodivm, p. 1274.

[10]
STJ, RHC 47.748/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, 17/06/2015.

[11]
STJ, HC 76.106/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/06/2007, DJ 24/09/2007.

[12]
STJ, AgRg no RHC 121.340/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27/5/2020.

[13]
TJMT, HC 1018993-91.2023.8.11.0000, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 18/09/2023.

[14]
STF, HC 187341, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, 04-11-2020.

[15]
STF, RHC 203558 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 24-02-2022.

[16]
Divergiram os Ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

[17]
STF, ARE 1249156 AgR-ED, EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, PUBLIC 14-03-2022.

[18]
Com dito, não há informações sobre a intimação da vítima para oferecer representação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023